Tribunal: TJSP
Processo: 2248720-77.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Agravo de instrumento contra a r. decisão que reconheceu a regular constituição do devedor em mora. Desprovimento do recurso. Embargos de declaração do agravante, alegando obscuridade, contradição e omissão. Vícios não apontados. Embargos de natureza nitidamente infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.